Tribunal: TCU
Processo: 043.527/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  Ministério da Saúde (FNS/MS)em razão da não-comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados pelo FNS ao Município de Miranda do Norte/MA, nos exercícios de 2007 e 2008

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor das Sras. Áurea Maria Pereira Bomfim (CPF XXX.903.183-XX) e Conceição de Fátima Pereira Almeida (CPF XXX.588.543-XX) em razão da não-comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados pelo FNS ao Município de Miranda do Norte/MA, nos exercícios de 2007 e 2008, para utilização em ações de Assistência Farmacêutica e do Piso de Atenção Básica ante a constatação da ausência de documentação comprobatória das aplicações em ações de saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 rejeitar as alegações de defesa das Sras. Áurea Maria Pereira Bomfim (CPF XXX.903.183-XX) e Conceição de Fátima Pereira Almeida (CPF XXX.588.543-XX) relativamente às imputações de irregularidade veiculadas na citação promovida neste feito; 9.2 julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas das Sras. Áurea Maria Pereira Bomfim (CPF XXX.903.183-XX) e Conceição de Fátima Pereira Almeida (CPF XXX.588.543-XX), condenando-as solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Débito: Data de ocorrência Valor histórico R$ 2/1/2007 630,00 5/1/2007 827,60 2/4/2007 29.800,00 3/5/2007 340,00 7/5/2007 7.499,25 25/5/2007 17.262,73 26/7/2007 11.760,25 3/9/2007 1.027,65 26/9/2007 4.200,00 23/10/2007 5.696,00 28/11/2007 4.200,00 21/12/2007 4.200,00 7/1/2008 4.580,00 9/1/2008 10.528,82 11/1/2008 7.353,97 16/1/2008 6.003,60 31/1/2008 5.835,00 23/3/2008 4.500,00 28/3/2008 6.542,00 8/4/2008 4.520,15 28/5/2008 500,00 26/6/2008 6.284,53 17/7/2008 2.250,00 28/8/2008 6.225,83 2/9/2008 3.852,00 25/9/2008 2.224,50 24/10/2008 3.200,00 30/10/2008 3.870,00 12/11/2008 2.352,00 24/11/2008 2.706,67 25/11/2008 2.706,67 28/11/2008 145,00 02/12/2008 145,00 04/12/2008 2.397,17 11/12/2008 145,00 19/12/2008 10.565,85 9.3 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.4 dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS) e às responsáveis; e 9.5 encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.